Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725076-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por P. D. G. A. contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar na reclamação. Alega que não houve enfrentamento da questão relativa à violação do devido processo legal na instância de origem, por omissão do juízo sobre os pedidos do ora embargante, o que deve ser sanado nesta instância recursal, com enfrentamento de todos os pontos de nulidade e cerceamento de defesa arguidos na peça inicial. Assevera, ainda, que não foi observado o pedido de extensão do ao processo de origem e a todos os feitos conexos ou relacionados, inclusive eventuais ações cíveis, criminais ou administrativas que envolvam as mesmas partes e fatos correlatos. Considera que o encaminhamento de ofício pela 2a Turma Criminal ao juízo reclamado, juntando cópia da inicial do recurso, viola o segredo de justiça requerida, pois procede à juntada de documentação protegida em processo público, sem adotar as devidas cautelas. Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso para que sejam sanados os vícios de omissão e contradição, manifestando-se o relator expressamente sobre todas as teses de nulidade e cerceamento de defesa arguidas no recurso, bem como em relação ao pedido de segredo de justiça, concedendo-se efeitos infringentes para reformar a decisão embargada, a fim de deferir a liminar postulada, suspendendo a eficácia das medidas protetivas de urgência por falta de amparo legal. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração têm por objeto decisão unipessoal deste relator e, assim, devem ser decididos monocraticamente, conforme disciplina o art. 1.024, § 2o, do CPC, aplicado de forma subsidiária ao processo criminal, por força do que dispõe o art. 3o do CPP. E não há omissão a ser sanada quanto à tese de cerceamento de defesa nos autos de origem, tendo em vista que a cognição exercida nesta fase processual é sumária e não exauriente, destinando-se exclusivamente à verificação da presença dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Notoriamente, a natureza precária e provisória da tutela antecipatória não demanda o exame aprofundado de todas as questões de fato e de direito controvertidas nos autos, mas tão somente a análise superficial da plausibilidade do direito alegado e da urgência na concessão da medida, reservando-se o juízo definitivo para o exame do mérito, momento em que será realizada a cognição plena e exauriente de toda a matéria deduzida pelas partes. Em relação ao pedido de extensão do segredo de justiça estabelecido nesta via aos autos de origem, razão assiste ao embargante ao apontar a omissão, porquanto a matéria não foi apreciada na decisão ora embargada. Contudo, o argumento formulado pelo embargante carece de embasamento legal. O artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal estabelece que os atos processuais devem ser públicos, autorizando o sigilo apenas quando necessário para proteger informações sensíveis, a intimidade ou o interesse social. Na origem, o feito refere-se a pedido de medidas protetivas de urgência (Lei Maria da Penha). Trata-se, portanto, de processo que versa sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a aplicação da Lei n. 14.857/2024, que alterou a Lei Maria da Penha para determinar sejam preservados tão somente o nome e a identidade da vítima, não contemplando o autor do fato nem os demais dados do processo. Confira-se: ‘Art. 2o O Capítulo I do Título IV da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), passa a vigorar acrescido do seguinte art. 17-A: “Art. 17-A. O nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo único. O sigilo referido no caput deste artigo não abrange o nome do autor do fato, tampouco os demais dados do processo.” (...)’ Nesse cenário, “não se olvida que todo processo criminal possa gerar inconveniente à parte ré. No entanto, a referida justificativa não constitui motivação suficiente para se afastar a regra constitucional de publicidade dos atos processuais, mesmo em caso de absolvição (Acórdão 1887763, 0715828-54.2022.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para INDEFERIR o pedido de segredo de justiça. Determino, por conseguinte, seja retirado o sigilo destes autos. Intime-se. Reautue-se para a classe RECLAMAÇÃO CRIMINAL. Prossiga-se com a intimação da ofendida para manifestação. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2025 15:02:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator